Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-14.2021.8.11.0039
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000054-14.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILDA DE JESUS - CPF: 905.986.951-68 (RECORRIDO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 03.556.113/0001-66 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS.
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, a responsabilidade referente ao pagamento de benefícios previdenciários por incapacidade temporária passou a ser do ente federativo e não do fundo de previdência social ao qual o servidor é vinculado.
2-
Edição de nova Lei Municipal nº 057/2020 que altera o regime próprio de previdência a fim de adequar ao texto da Emenda Constitucional.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 189598676, na reclamação nº 1000054-14.2021.8.11.0039, da VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente e do Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento do benefício do auxílio doença.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ilegitimidade passiva -

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

A Emenda Constitucional nº 103/2019 atribuiu a responsabilidade quanto ao pagamento de benefícios previdenciários por incapacidade temporária ao ente federativo, afastando-a do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula
(art. 9º, § 3º, EC n. 103/19):

“
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o
§ 22 do art. 40 da Constituição Federa
l, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998
, e o disposto neste artigo.

§ 1º (...)

§ 2º
O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte
.

§ 3º Os
afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho
e o salário-maternidade
serão pagos diretamente pelo ente federativo
e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.”
Grifei

Após a edição da Emenda, houve a alteração da Lei Municipal n. 006/2005, de São José dos Quatro Marcos, cujo teor é a instituição do Regime Próprio de Previdência Social do município. A revogação se deu quanto aos artigos que tratavam do auxílio-doença, salário família, salário maternidade e auxílio reclusão, pois o benefício passou a ser regulamentado pela Lei Municipal n. 057/2020, em que há previsão expressa quanto à responsabilidade do ente federativo:

“
Art. 1º
Passa a ser de responsabilidade do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, o pagamento dos benefícios constantes nesta Lei, os quais serão pagos diretamente pelo tesouro municipal na forma desta Lei e com fundamento no art. 2º da Portaria MPS nº 402/2008 e suas alterações posteriores e, ainda, a
Emenda Constitucional nº 103/2019
.”

Nesse sentido:

“
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇA E/OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUALIZADA – PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE – ENTE FEDERATIVO – DEMONSTRADO REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Após o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o auxílio-doença dos servidores, por se tratar de benefício temporário, deve ser custeado pelos próprios entes federativos
. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT – 1ª CCDP - N.U 1023396-11.2020.8.11.0000 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 17/11/2021 - DJE 25/11/2021). Grifei.

Deste modo, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS. Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria, em primeiro grau, sua exclusão no sistema PJe, e JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024